Tribunal: STF
Processo: Rcl 88403
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Ivan Wheyne Milhone Coutinho Me, em 5.12.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará no Processo n. 0203702-56.2022.8.06.0001, pelo qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE CONCESSÃO DE DESCONTOS A CLIENTES DE FORMA EXCESSIVA E SEM AUTORIZAÇÃO DA CONTRATANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. ATUAÇÃO DO CONSULTOR DA APELANTE QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DOS PODERES CONFERIDOS. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLE E DILIGÊNCIA. RISCO ASSUMIDO PELO APELANTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de reparação de danos materiais, condenando a empresa de consultoria comercial a indenizar a contratante pelos prejuízos decorrentes da concessão de descontos a clientes de forma supostamente irregular e sem autorização no montante de R$ 103.948,91 (cento e três mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos). A apelante busca a improcedência da ação, sustentando que agiu dentro dos limites autorizados pela presidência da empresa apelada e que o parecer contábil que embasa a condenação é falho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a empresa de consultoria apelante é civilmente responsável pelos danos materiais sofridos pela empresa apelada, em decorrência da concessão de descontos a clientes em violação às regras internas da contratante e aos limites do contrato de prestação de serviços. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços foi formalmente celebrado entre a pessoa jurídica recorrente e a recorrida, resulta evidente sua legitimidade para responder pelas obrigações contratuais. 4. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, o juiz é o destinatário da prova e, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que considere inúteis ou protelatórias quando já existirem nos autos elementos suficientes para a formação de sua convicção, sendo certo que houve efetiva ponderação e análise do acervo probatório na sentença, que apreciou de forma fundamentada e adequada a pretensão formulada na lide em desate, não se delineando no caso concreto prejuízo defensivo decorrente da ausência de análise dos pontos suscitados pelo recorrente. 5. A controvérsia recursal meritória cinge-se em verificar a responsabilidade do apelante, na qualidade de consultor comercial, pelos prejuízos materiais suportados pela empresa apelada, decorrentes da concessão de descontos a clientes supostamente em desacordo com a política da empresa e sem a devida autorização. 6. O apelante, ao conceder descontos sem a adoção de medidas efetivas de controle e comprovação de autorização, agiu de forma negligente e imprudente, ultrapassando os limites de seus poderes de gestão comercial e assumindo, por sua atuação própria, os riscos inerentes ao seu comportamento, que resultaram em prejuízo direto ao negócio da recorrida. 7. Presentes os elementos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita (excesso de poderes e violação do dever de diligência), o dano (prejuízo financeiro devidamente demonstrado) e o nexo de causalidade entre ambos, a manutenção da sentença de procedência que impôs o dever de indenizar é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e desprovido (fls. 10-11, doc. 11).



    2. O reclamante alega que “a empresa SERVNAC RENT A CAR & ELETRONICS LTDA ingressou com ação de reparação por danos materiais  
Nº 0203702-56.2022.8.06.0001 (Doc. 04) em face de IVAN WHEYNE MILHOME COUTINHO ME, exatamente pleiteando recomposição financeira por suposto dano decorrente do contrato de pejotização o qual a Justiça do Trabalho declarou nulo. Porém, apesar de diversas manifestações no qual o aqui Reclamante apontando que a matéria era objeto de suspensão determinada pelo STF, a Autoridade Reclamada se manteve em omissão, sem sequer apreciar, julgando a ação mesmo tendo o contrato em debate ter sido declarado nulo pela Justiça do Trabalho” (fls. 4-5, doc. 1).



    Esclarece que a autoridade reclamada “não só afronta a autonomia das decisões desta Suprema Corte, mas que apresenta clara insegurança jurídica, uma vez que o contrato de pejotização que é objeto da ação de reparação material (Doc. 04), foi declarado nulo pela Justiça do Trabalho (Doc. 02), mas a referida ação trabalhista se encontra sob suspensão do tramite junto ao TST por conferir respeito ao que restou determinado pelo Ministro Gilmar Mendes junto ao Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, que teve reconhecimento da repercussão geral da matéria (Tema 1389), diferente do que ocorre junto à Justiça Estadual do Ceará, que vem conduzindo o processo visando a execução do contrato no qual a sua natureza está sendo objeto de julgamento por esta Corte Suprema” (fl. 5, doc. 1).



    Afirma que “a empresa SERVNAC segue com uma ação sabendo que a matéria tratada na mesma está pendente de julgamento por esta Suprema Corte, e somado à omissão do Exmo. Douto Desembargador Dr. Everardo Lucena Segundo, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJ/CE, Relator da Apelação nº 0203702-56.2022.8.06.0001, temos a patente violação da autoridade de julgado desse Egrégio Supremo Tribunal adotado junto ao Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1532603, que teve reconhecimento da repercussão geral da matéria (Tema 1389)” (fl. 8, doc. 1).



    Assevera que, “no âmbito de cognição do instituto da reclamação, não se aponta aqui o acerto ou desacerto dos pronunciamentos judiciais proferidos na Apelação nº 0203702-56.2022.8.06.0001, pois não se traz o mérito da mesma, mas sim tão somente o cotejo da matéria da ação de origem que se relaciona faticamente com o que restou decidido por esta eg. Corte” (fl. 8, doc. 1).



    Requer a “suspensão do curso do Processo nº 0203702-56.2022.8.06.0001 (Doc. 04), que se encontra em sede de Apelação sob relatoria do Douto Desembargador Dr. Everardo Lucena Segundo, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJ/CE, nos termos do art. 158 do RISTF, com a comunicação ao mesmo para as providências necessárias” (fl. 10, doc. 1).



    Pede, “ao final, julgá-lo procedente para determinar a suspensão do Processo nº 0203702-56.2022.8.06.0001 (Doc. 04) (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389)” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao processar e julgar ação de reparação de danos materiais, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



     



    6. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário. Foram fundamentos da decisão:



      “Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Gustavo Ribas da Silva, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que julgou improcedente a reclamação trabalhista, declarando a licitude do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, inexistindo, na espécie, relação de emprego. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’.



    Decido.



    Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ‘Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional’.



    Cumpre registrar que essa Corte, no julgamento do RE 966.177, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1.2.2019, assentou que a suspensão nacional ‘não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la’.



    Seguindo essa mesma orientação, confira-se:



    ‘CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.035, § 5º, DO CPC. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. TEMA CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.016 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC é faculdade discricionária do relator do recurso extraordinário paradigma. RE 966.177/RG-QO, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 07.06.2017. 2. A suspensão nacional dos feitos cujos temas sejam coincidentes com aquele de recurso cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal é prerrogativa legal do relator do processo paradigma, nos termos do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que nega provimento’. (RE 1141156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 3.4.2020)



    Desse modo, a suspensão nacional dos processos, quando reconhecida a repercussão geral da matéria, se trata de faculdade reservada ao relator, que deverá verificar a necessidade e a adequação da medida.



    Vejamos.



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Como já destaquei na manifestação sobre a existência de repercussão geral, parcela significativa das reclamações em tramitação nesta Corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor grau, restringiam a liberdade de organização produtiva. Esse fato se deve, em grande parte, à reiterada recusa da Justiça trabalhista em aplicar a orientação desta Suprema Corte sobre o tema.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas. 



    Essa situação não apenas sobrecarrega o Tribunal, mas também perpetua a incerteza entre as partes envolvidas, afetando diretamente a estabilidade do ordenamento jurídico.



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. 



    Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade.



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Comunique-se à Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e aos Presidentes de todos os Tribunais Regionais do Trabalho, que deverão informar os juízes sob sua jurisdição acerca o teor desta determinação” (DJe 15.4.2025).



    7. Na espécie vertente, a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará assentou:



    “O cerne da questão devolvida a esta instância revisora consiste em aferir a responsabilidade civil do apelante pelos danos materiais alegados pela apelada, em decorrência de descontos supostamente concedidos de forma irregular durante a vigência do contrato de consultoria comercial. (...)



    No caso, a conduta negligente e imprudente do apelante ao conceder os descontos sem a devida aprovação ou demonstração do atendimento das condições inicialmente consertadas entre as partes configura ato ilícito indenizável.



    O dano, por sua vez, encontra-se regularmente materializado através do prejuízo financeiro demonstrado pelas planilhas e relatórios acostados aos autos (id 25134305 e id 25134305), e o nexo de causalidade é evidente, uma vez que a ação do apelante foi que diretamente gerou a redução da receita e, consequentemente, o prejuízo postulado pela ora apelada.



    É relevante assinalar que a mera alegação de um cenário de crise não tem o condão de legitimar a atuação do apelante em desacordo com as diretrizes da empresa apelada, nem pode transpor os limites próprios da alteridade empresarial, a ponto de imputar à recorrida os reflexos causados pelas perdas financeiras decorrentes da atuação do insurgente.



    Dessa forma, a manutenção da condenação do apelante à reparação dos danos materiais é a medida que se impõe” (fls. 14-18, doc. 11).



    Pelo acórdão reclamado verifica-se que o processo na origem não versa sobre fraude na contratação civil, mas sobre ação de reparação de danos materiais em decorrência de descontos supostamente concedidos de forma irregular durante a vigência do contrato de consultoria comercial. 



    Nos autos eletrônicos da reclamação não há documento a demonstrar ser objeto do processo na origem o pretenso reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes por fraude na contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo. 



    A Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista. Não se comprova descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tampouco descumprimento da ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. PEJOTIZAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389: INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DISTINTA NO PROCESSO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 79.431-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.805-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.319-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 46.756-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.8.2022).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da repercussão geral e ADPF nº 324/DF. Grupo econômico. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Ausência. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões do STF dotadas de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (Rcl n. 50.309-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO” (Rcl n. 44.427-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS, PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603. TEMA 1.389. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 79.429-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do  
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora